Tribunal: TJDFT
Processo: 0740842-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. EX-CÔNJUGE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRANSITORIEDADE. MANUTENÇÃO APÓS O PERÍODO ESTABELECIDO EM SENTENÇA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou cuja juntada anterior não decorra de caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
2. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
3. No caso em análise, a apelante a recebe alimentos de seu ex-cônjuge há mais de 03 (três) anos, período suficiente para que pudesse se restabelecer e encontrar maneiras de arcar com seu próprio sustento.
4. Não demonstrado nos autos a incapacidade da alimentada para o labor e diante das circunstâncias em que se encontra atualmente, não é possível a extensão dos alimentos por tempo além daquele já estabelecido na sentença que decretou o divórcio das partes, sob pena de equiparar o ex-consorte à Assistência Social.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.